Tribunal: STF
Processo: RE 101916
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-10
Data de publicação: 1987-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FATOR DE CORREÇÃO SALARIAL. INSTRUÇÃO
N. 1 DO TST, ITEM IX  NUMERO 1, E LEI N. 6.708, DE 30.10.79.
SE O DISPOSITIVO DA RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL CONTRARIA O DISPOSTO NA
LEI N. 6.708/79, NÃO HÁ INCONSTITUCIONALIDADE A DECLARAR. O QUE
CONTRARIA A CONSTITUIÇÃO, A TEOR DO SEU ARTIGO 143, E A DECISÃO
QUE APLICA REFERIDO DISPOSITIVO.
EMBARGOS RECEBIDOS.